Tribunal: STF
Processo: Rcl 74902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Guerino Guido de Moraes, contra decisão proferida pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado nº 1005288-96.2022.8.26.0047.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta que o Juízo reclamado usurpou a competência desta Corte, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, com fundamento no Tema 181 da sistemática da repercussão geral, em detrimento da aplicação do Tema 1177.



    Afirma que a reclamação foi proposta com a finalidade de preservar a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento dos Temas 881, 885 e 1177 da repercussão geral, reputados inaplicáveis ao caso, pelas instâncias de origem, embora o contexto fático-jurídico se adeque à tese firmada nos citados precedentes. 



    Relata que, não obstante o reclamante tenha invocado a aplicação dos Temas 881 e 885 nos autos de origem, o Juízo reclamado concluiu que o caso se ajustava ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, decisão que foi mantida no julgamento do agravo interno.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Três meses após a vigência da lei federal nº13.954/19 em 17/03/2020, os Reclamantes ajuizaram ação no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aos 11/05/2020 arguindo a inconstitucionalidade da mudança da base de cálculo acima reportada. 



    [...]



    Julgando a mencionada ação aos 13/07/2020, o Juízo ‘a quo’ decretou sua improcedência ao entendimento da presunção de constitucionalidade da lei federal nº13.954/19 (...)



    [...]



    Aos 11/08/2020, houve interposição de recurso inominado invocando as inconstitucionalidades flagrantes da lei federal (alteração do §18 do artigo 40 da CF, desconsiderando-se a vedação ao inciso II do artigo 150 da CF e inobservância ao comando atinente à repartição das competências tributárias – artigo 149 §1º da CF).



    [...]



    Nesse cenário, o acórdão prolatado no recurso inominado transitou em julgado aos 26/04/2021, antes, portanto, do STF julgar aos 21/10/2021 o RE escolhido como paradigma para o TEMA 1177. 



    No julgamento do TEMA 1177, a Corte declarou a inconstitucionalidade formal da lei federal nº13.954/19 por ter a União Federal extrapolado a competência inscrita no artigo 22, XXI da CF ao instituir ALÍQUOTA de tributo de outro ente federativo. 



    Por conseguinte, afastando a presunção de constitucionalidade da lei federal em baila, fundamento da sentença de primeiro grau que decretara a improcedência da ação ajuizada aos 11/05/2020. 



    Considerada a declaração superveniente de inconstitucionalidade da lei federal em MATÉRIA TRIBUTÁRIA, E DIANTE DA VEDAÇÃO (ARTIGO 59 DA LEI Nº9099/95) AO MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, os reclamantes ajuizaram aos 23/06/2022 a denominada ‘querela nulitattis’ visando a desconstituição da coisa julgada (...)” (eDOC 1, p. 8-9)



    Esclarece que o Juízo de primeiro grau determinou a extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada. Após, os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Interposto recurso inominado, foi-lhe negado provimento, tendo sido igualmente rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento e, posteriormente, agravo interno, ao qual foi negado provimento, pelo Juízo reclamado.



    Nesses termos, considera que, diante da natureza tributária da ação transitada em julgado e da superveniente declaração de inconstitucional da Lei Federal 13.954/2019, impõe-se a aplicação do entendimento firmado no julgamento dos Temas 881 e 885 da sistemática da repercussão geral, “segundo as quais em tais cenários admite-se a ‘quebra automática’ da coisa julgada” (eDOC 1, p. 25).



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, para o fim de determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com a orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 881 e 885 da sistemática da repercussão geral.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 21, ID: aab1e8fe).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC 23, ID 7b7658a8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Previdenciário. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 declarada pelo STF no julgamento do Tema 1177. Pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 881 e 885 para interromper automaticamente a coisa julgada que se tenha formado nas relações tributárias de trato continuado antes de o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da questão contida no Tema 1177. Ação extinta na origem. Manutenção da extinção da ação pela Turma Recursal, ao argumento da vedação de ação rescisória nos Juizados Especiais - artigo 59 da Lei nº 9.099/1990. Vedação afastada pelo STF no julgamento do Tema 100 da repercussão geral. Parecer pela procedência da Reclamação para anular o acórdão reclamado e aplicar os Temas 881 e 885 da repercussão geral.” (eDOC 26, ID 30723299)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, a parte reclamante aponta como paradigma de controle a decisão proferida nos autos do RE-RG 1.338.750 (Tema 1177), em que restou assentada a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido julgado, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 



    O reclamante aponta, igualmente, como paradigmas os julgamentos do Tema 881 (RE-RG 949.297), Rel. Min. Edson Fachin, e do Tema 885 (RE-RG 955.227), Rel. Min. Roberto Barroso, nos quais o Tribunal assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    Pois bem.



    No caso dos autos, Guerino Guido de Moraes, ora reclamante, ajuizou ação em face de São Paulo Previdência - SPPREV -, objetivando a reapreciação da matéria deduzida nos autos do processo nº 1003013-48.2020.8.26.0047 transitado em julgado, em 27.2.2021, ante a superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 pelo STF no julgamento do Tema 1177.



    O Juízo de primeiro grau julgou a nova ação extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista a coisa julgada material e o não cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais (eDOC 4).



    Da mesma forma, ao apreciar o recurso inominado interposto pelo autor, a Turma Recursal, juízo ora reclamado, reputou inviável a desconstituição da coisa julgada, por entender que a demanda é mera repropositura de ação anterior e não atende às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para essa finalidade, conforme se verifica nos trechos a seguir transcritos:



    “Em que pesem os esforços da parte recorrente, o fenômeno da litispendência ou da coisa julgada ocorre na hipótese de se reproduzir ação anteriormente ajuizada. 



    E uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    O fenômeno da litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso. 



    Já o da coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 



    E, no caso em tela, verifica-se a ocorrência de coisa julgada, pois, as demandas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 



    Nesses autos, a autora requereu a suspensão dos descontos do auxílio, a restituição dos valores e danos morais. 



    Ao passo que a r. sentença de improcedência reconheceu que todos os descontos realizados pela Prefeitura eram legítimos, ou seja, não há questão a ser discutida sobre a regularidade dos valores descontados. 



    Destaco que o artigo 502 do Código de Processo Civil confere ao instituto um caráter quase perpétuo, destacando-se que ‘denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’. 



    Já o art. 503 do CPC prevê que ‘a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida’. 



    E, a obstar a pretensão recursal, o art. 508 instituiu a fundamental ‘eficácia preclusiva da coisa julgada’, ao estampar que ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. 



    Com efeito, o presente julgamento está em consonância com entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 100, cuja tese fixada foi: 



    ‘1) É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 



    2) É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em 'aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição' quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) O artigo 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.’



    Como se constata da tese fixada é possível anular decisão definitiva dos Juizados Especiais se ela tiver sido baseada em norma ou em interpretação que, posteriormente, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, não é por meio de ação autônoma que a parte poderá requerer a anulação da coisa julgada. 



    Com efeito, no microssistema do juizado especial, por haver expressa vedação à ação rescisória, a parte interessada deverá pleitear a desconstituição da coisa julgada, nas hipóteses fixadas pelo Supremo, seja anterior ou posterior ao trânsito em julgado, por meio de: (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    Portanto, por ser a demanda uma repropositura de demanda anterior, é de rigor a improcedência do recurso. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.” (eDOC 14)



    Interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, foi-lhe negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido teria sido proferido em consonância com o Tema 100 da repercussão geral geral. (eDOC 10). Em seguida, foi desprovido o agravo interno interposto, com base nos seguintes fundamentos:



    “O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 100 de Repercussão Geral, admitiu invocação de pronunciamento jurisdicional do STF como causa de inexigibilidade do título judicial executado. E, como não se admite a ação rescisória nos Juizados Especiais (art. 59 da Lei 9.099/95), as vias apontadas pela Corte Constitucional são (i) impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) petição no prazo da ação rescisória. 



    Assim, ressalte-se, continua a não ser admitido, em hipótese alguma, o ajuizamento de ação rescisória para tal fim. A ação, a que se refere este processo, tem a mesma natureza da rescisória, o que está em desacordo com norma legal, que continua a produzir seus efeitos no mundo jurídico, no caso, o art. 59 da Lei 9.099/95”. (eDOC 12, p. 5)



    Cumpre registrar que o STF, ao apreciar o mérito do Tema 100 da repercussão geral, do qual fiquei redator para o acórdão, assentou, no que interessa ao caso dos autos, que “ o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 



    Eis a ementa do referido paradigma:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário”. (RE 586068, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel.p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 31.1.2024)



    Na ocasião, assentei a total compatibilidade do manejo de ação rescisória e de impugnação ao cumprimento de sentença em sede de processos submetidos ao rito sumaríssimo. Confira-se trecho do voto:



    “Concluo pela total compatibilidade do manejo de ação rescisória e de impugnação ao cumprimento de sentença em sede de processos submetidos ao rito sumaríssimo, quando o fundamento do título executivo judicial estiver amparado em contrariedade à exegese da Suprema Corte, conferindo interpretação conforme ao art. 59 da Lei 9.099/1995, para excluir qualquer interpretação que obste o manejo daqueles instrumentos processuais quando envolver debate sobre a interpretação constitucional conferida pelo STF. 



    A norma deve ser interpretada como constitucional na situação em que o título executivo judicial transitar em julgado sem que exista qualquer discussão anterior ao posterior sobre controle de constitucionalidade de norma que serviu de amparo para o pronunciamento jurisdicional do JEC ou JEF. 



    Dito de outro modo: deve-se excluir da vedação legal do art. 59 da Lei 9.099/95 as demandas do procedimento sumaríssimo nas quais os títulos executivos tiverem transitado em julgado e cujos conteúdos estejam em desconformidade com qualquer aplicação ou interpretação, anterior ou posterior, contrária ao decidido pelo plenário do STF, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade”.



    Feitas essas considerações, verifica-se que a autoridade reclamada aplicou de maneira equivocada o Tema 100 da repercussão geral. Como já demonstrado, esse tema assegura a possibilidade de questionamento de decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais, quando o Supremo Tribunal Federal firmar entendimento contrário ao título executivo, desde que a impugnação ocorra dentro do prazo previsto para a ação rescisória.



    Assim, considerando que, no caso em questão, a decisão transitou em julgado em 27.2.2021 e que a ação visando à revisão do julgado, em decorrência do julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, foi ajuizada em 26.3.2022, deve ser conhecida.



    Ademais, tendo em vista que a matéria de fundo tem natureza tributária (contribuição previdenciária), também aplicável ao caso o entendimento firmado nos temas 881 e 885 nos quais o STF assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    Nesses termos, inequivocamente, a decisão reclamada está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a evidenciar a viabilidade do pedido formulado nesta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da sistemática da repercussão geral (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente